Tribunal: TJMT
Processo: 28353-06.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 30/09/2020
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
30/09/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 644841-0 / 2020
Terça-feira, 29 de Setembro de 2020
Este documento é somente informativo.
80283536420198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80283536420198110001
Requerente: LUIZ FERNANDO DA LUZ
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: LUIZ FERNANDO DA LUZ
Conta Judicial 1900117505339
Valor: R$ 5.850,39 (cinco mil e oitocentos e cinquenta reais e trinta e nove centavos)
Autorizado: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR
CPF/CNPJ: 016.320.261-39
Data de Emissão: 29/09/2020
Titular Conta LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR
CPF/CNPJ Titular Conta 016.320.261-39
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
4043 1086600 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1078231044 1/1